Tribunal: STF
Processo: RE 111743
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
- EMBARGOS DECLARATORIOS. OMISSAO EFEITO MODIFICATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
- TENDO O ACÓRDÃO EM APELAÇÃO FICADO RESTRITO AO DOMÍNIO DA
PROVA DE QUE O VALOR DO ICM HAVIA SIDO REPASSADO AO CONTRIBUINTE,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, O ART. 23-II DA
CONSTITUIÇÃO NÃO FOI PREQUESTIONADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARA MODIFICAR A DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, VISTO
QUE A HIPÓTESE E DE NÃO-CONHECIMENTO.